Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esclarecida a divergência constante do despacho de ID: 61532097. No ID: 59174056, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos não-anuentes e dos honorários da execução. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos à execução n. 0016481-57.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 31/08/2021, conforme certidão de ID: 32925990. Definiu-se em 40 (quarenta) salários-mínimos o teto da RPV (ID: 58962552). Os cálculos foram homologados no ID: 52408769. Pois bem. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 47264933, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA VIANA DO VALE COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA, IRAMI LUNA DE CASTRO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em benefício de IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREIDO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52408769). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 23 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR